Tribunal: CARF
Processo: 13819.000653/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000653/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.347 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
APARECIDO ADENISIO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O adicional do terço constitucional pago sobre as férias gozadas, dada sua
natureza remuneratória, se submete a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(19/21):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000653/2010-04
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000653/2010-04

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls.13/16, lavrada pela
DRF/São Bernardo do Campo/SP em 25/01/2010, decorrente da revisão efetuada pela
Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008, apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou “omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica”, por divergência entre os valores declarados e os informados à
SRF pela fonte pagadora, no valor de R$ 3.874,04, resultando, em consequência, a
diminuição do imposto a restituir, de R$ 3.000,22 para R$ 1.934,86.
O sujeito passivo apresenta impugnação, fls. 2, na qual contesta a Notificação de
Lançamento, apresentando elementos os quais, no seu entender, comprovam o direito
alegado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 02/05/2014 (fls. 24), o contribuinte, em 21/05/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 26/29), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que recebeu abono pecuniário de férias e não abono constitucional férias no ano-calendário de
2007, portanto trata-se de rendimento isento e não tributável, ao teor do art. 143 da CLT, sendo
certo que gozou apenas 21 dias corridos de férias, registrando na peça recursal o demonstrativo
de apuração dos valores devidos a título de férias, acrescidos de 50%, segundo o ACT firmado
pela fonte pagadora, com base no art. 7o, XVII da CF/88, inexistindo assim a omissão de
rendimentos apurada. Cita jurisprudência do CARF neste sentido. Requer, ao final, o provimento
recursal, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 30/60.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono de férias recebido:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 3.874,04, constatada em sede de revisão da DAA/2008 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada, por referir-se a abono pecuniário de férias
recebido, portanto não tributável dada sua natureza indenizatória.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000653/2010-04

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 19/21) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 13/16), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em escorar no informe de
pagamento/presença emitido pela fonte pagadora, sem contudo trazer aos autos, como lhe
competia, suporte probatório hábil e consistente visando demonstrar efetivamente que o aludido
abono de férias não se trata do adicional constitucional de 1/3, mas sim do abono pecuniário
previsto no art. 143 da CLT, situação que poderia ter suprida, dentre outros, com declaração
e/ou registros contábeis emitidos pela fonte pagadora atestando e esclarecendo a natureza
do abono pago, restando assim prejudicada a conferência do atendimento dos critérios de
dedutibilidade traçados na legislação de regência (IN RFB no 936/09) – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 20/21), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF
- Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Assevera o art. 1o da Instrução Normativa RFB no 936, de 5 de maio de 2009 que:
“Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto
de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.” (g.n.)
Aduz o sujeito passivo que os rendimentos concernentes à omissão levantada “não
devem ser tributados por tratar-se de valores pagos a título de abono pecuniário de
férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)” (g.n.)
Em folhas 6 consta resultado da SRL apresentada pelo interessado contra a notificação
em questão, a qual foi indeferida pela Autoridade Revisora sob o argumento de que “a
IN RFB 936/09 fala sobre o direito de pleitear a restituição de imposto de renda pessoa
física, retido e recolhido, sobre valores auferidos a título de abono pecuniário de férias
de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto - Lei n° 5.452, de 1 ° de maio de 1943, e não sobre o abono constitucional de
1/3 sobre as férias” (g.n.), ou seja, ao que parece, a Autoridade Revisora considerou
o referido abono como a verba prevista no inciso XVII, art. 7o, da Carta da
República:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000653/2010-04

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
.......................................................
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais
do que o salário normal;”(g.n.)
(...)

Em fls. 09, consta demonstrativo de pagamento referente ao mês de jun/07, o qual
discrimina as seguintes verbas: FERIAS DO MÊS 07, no valor de R$ 7.747,49, ABONO
DE FERIAS MO7, no valor de R$ 3.486,46, e ABONO DE FERIAS MO7, no valor
de R$ 387,58, bem como contém a seguintes informações: VALOR BASE UTILIZADO
R$ 11.621,52; FERIAS REMUNERADAS EM 50% A MAIS (ACORDO COLETIVO)
Da análise do conjunto probatório, observa-se que a soma das verbas destacadas (R$
7.747,49 + R$ 3.486,46 + R$ 387,58) condiz justamente com valor base utilizado de
R$ 11.621,52, e que a soma das duas verbas referente a abono de férias (R$
3.486,46 + R$ 387,58) correspondem a 50% do valor da parcela de férias.
O valor informado no demonstrativo como renda líquida tributável de férias é de
R$ 10.642,91, que somado ao desconto de dependentes destacado no valor de R$
660,00 e ao desconto de INSS destacado de R$ 318,37 perfaz o montante de R$
11.621,53.
Desta forma, pode-se conclui tratar a verba em questão não de abono pecuniário de
férias, de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto - Lei n° 5.452, de 1 ° de maio de 1943, mas sim de abono constitucional
de férias, previsto no inciso XVII, art. 7o, da Constituição Federal, elevado a 50%
por determinação de acordo coletivo, sobre o qual existe a incidência de Imposto
de renda, estando, portanto, correto o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal
autuante.
De fato, o informe de pagamento/presença emitido pela fonte pagadora (fls. 9 e
59), registra a ocorrência do pagamento ao Recorrente das verbas intituladas “abono de férias”,
no valor total de R$ 3.874,04. Todavia, não há nos autos outros elementos que indiquem a
efetiva discriminação das referidas verbas, inviabilizando sobremaneira a verificação do eventual
enquadramento nos dispositivos previstos na IN RFB no 936/09, ante a dúvida suscitada acerca
da real natureza dos valores pagos.
Assim, à míngua de comprovação efetiva da natureza das verbas pagas – se
relativas ao terço constitucional sobre as férias ou atinentes ao abono pecuniário de férias –
devem os aludidos valores ser mantidos na apuração dos rendimentos tributáveis recebidos,
razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000653/2010-04

Fl. 69
DF CARF MF
Original